Tribunal: TJPA
Processo: 0802894-17.2021.8.14.0000
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0802894-17.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ANDRE LUIZ REIS BRAZAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL –

REQUER O REQUERENTE O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PARA QUE ESTE TRIBUNAL DETERMINE O PROCESSAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE, COM A FINALIDADE DE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER A REMIÇÃO DE 133 DIAS POR APROVAÇÃO NO ENEM – PROVIMENTO –
Recomendação n°. 44 do CNJ.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE CARTA TESTEMUNHÁVEL,
interposto pelos Advogados Gabriel 7de Resende Braga e Glenda de Cássia F. do Nascimento, em favor do requerente
ANDRÉ LUIZ REIS BRAZÃO,
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que julgou improcedente o pedido do reeducando no que diz respeito a remição de 133 (cento e trinta e três) dias por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Juiz de Direito da referida Comarca, no dia 03 de fevereiro de 2021, julgou improcedente o pleito defensivo às fls. 30/32 - ID nº 4882977 -, sob a justificativa que: “desde 2017, a prova do ENEM não é mais utilizada com o objetivo de certificação de conclusão para o ensino médio, sendo tão somente utilizada para entrada na faculdade para cursar o ensino superior, sendo que a função de certificação atualmente compete ao exame do ENCEJJA – Exame nacional para certificação de competências de Jovens e Adultos. ”

Inconformada com o
decisum,
a defesa do acusado interpôs Recurso de Carta Testemunhável, às fls. 46/59, sob o ID nº 4882986, para: “que seja conhecida e provida a presente Carta Testemunhável, porquanto tempestivo e pertinente à hipótese vertente, determinando este E. Tribunal o processamento do Recurso Agravo em Execução por ter sido protocolado também tempestivamente, com a finalidade de reformar a decisão agravada para conceder a Remição de 133 dias por aprovação no ENEM com fundamento na Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e demais Tribunais acostadas aos autos, as quais demonstram perfeitamente a viabilidade do pedido.”

Distribuídos os autos, determinei remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento, para que seja concedida a remição de 133 (cento e trinta e três) dias por aprovação no ENEM, com fundamento na Recomendação n°. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, bem como pelas decisões do STJ e demais Tribunais Estaduais, os quais demonstram perfeitamente a viabilidade do pedido.

É o relatório, para inclusão em pauta da Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

É sabido que a carta testemunhável, é uma espécie de Recurso, que tem como finalidade o reexame da decisão que denega ou não dá seguimento ao recurso interposto, conforme expressa o artigo 639 do Código de Processo Penal: “Dar-se-á carta testemunhável: I. Da decisão que denegar recurso; II. Da que, admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.”

Assim, a motivação pelo qual se denega o recurso, ou a razão para obstaculizar o seguimento ao recurso interposto – seja pela falta de interesse de agir, pela ilegitimidade de parte ou pela intempestividade – não impede o recebimento da carta testemunhável, que será admitida sempre que estiverem presentes as hipóteses descritas na legislação processual penal, conforme acima indicadas.

A carta testemunhável é uma espécie de recurso, que tem caráter subsidiário, só podendo ser usado quando nenhum outro remédio for cabível, com a finalidade de reexame de decisão denegatória de Recurso Em Sentido Estrito (RESE) e Agravo Em Execução. In casu, verifica-se que o réu apresentou Carta Testemunhável contra decisão que denegou agravo em execução penal.

Sobre o tema, em mesma obra acima mencionada, discorre Guilherme de Souza:

“Se o juiz obstar o prosseguimento do recurso em sentido estrito ao tribunal, sem amparo legal a tanto, cabe à parte interessada interpor carta testemunhável. Esta é utilizada quando não houver outro recurso cabível. Ex.: se o magistrado indeferir o processamento de apelação, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, XV, CPP), logo, inexiste razão para interpor carta testemunhável. Porém, se indeferir o processamento de recurso em sentido estrito, o caminho é a carta.”

Ressalto, que o prazo para apresentação da Carta Testemunhável é de 48 (quarenta e oito) anos após o despacho que denegar o recurso, nos termos do artigo 640, do CPP, restando tempestivo o recurso, pois interposto dentro desse prazo.

O cerne da questão, consiste em estabelecermos se existe ou não o direito a remição de 133 dias por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A recomendação n°. 44 do Conselho Nacional de Justiça, no art. 1º, IV, trata da remição da pena em razão da aprovação no ENEM, no qual assegura que, quando o apenado obter aprovação, há uma remição de 100 (cem) dias, ou seja, são 05 (cinco) campos do conhecimento avaliado no Exame Nacional do Ensino Médio – 1. Redação. 2. Ciências Humanas e suas tecnologias. 3. Ciências da Natureza e suas tecnologias. 4. Linguagens, Códigos e suas tecnologias. 5. Matemática e suas Tecnologias, e cada um corresponde a 20 (vinte) dias de remição em caso de aprovação.

A defesa sustenta que o acusado adquiriu a nota 560 pontos, sendo, nesse caso, aprovado, e a partir disso, existe a possibilidade de remição pela aprovação, segundo o Ministro do STF Gilmar Mendes no RHC nº 165084 no ano de 2019, dando provimento para: “que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas, resultando um total de 133 dias a serem remidos.” No caso in comento, de acordo com as informações prestadas pelo Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM à fl. 33, sob o ID nº 4882976, o requerente André Luiz Reis Brazão realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2019, atingindo a média de 514,86 pontos.

A conclusão de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, ainda que em decorrência de estudos não vinculados a atividades regulares de ensino, desde que devidamente comprovada pela aprovação em exame nacional de certificação ou pela juntada do correspondente certificado de conclusão, expedido pelo órgão competente do sistema de educação, possibilita a concessão do benefício previsto no artigo 126, §5º, da Lei de Execução Penal.

Colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 24, I, E 35 DA LEI 9.394/1996. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. Esta Corte Superior de Justiça tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP.
De outro lado, a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
3. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 133 (cento e trinta e três) dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. 4. In casu, como o agravado obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de Conhecimento, deve ser reconhecido o direito à remição de 177 (cento e setenta e sete) dias de pena, considerando sua aprovação total nas cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA, acrescido de 1/3 pela norma de regência. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 532016 / SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

O instituto da remição na execução previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) tem como objetivo, além de estimular o bom comportamento dos apenados durante a sua execução penal, de remirem, pelo trabalho, ou do estudo, parte do tempo de prisão lhes imposta, razão pela qual, qualquer atitude neste sentido, deve ser, além de prestigiada, considerada na execução das penas. Afinal de contas, é inegável que não é fácil de se estudar numa situação tão desfavorável, como a do cárcere. A educação é um direito social assegurado pela Constituição Federal e consagrado na legislação internacional. Entretanto, quando se trata da população encarcerada, tal direito parece não ter o mesmo grau de reconhecimento. Se é fato que as camadas pobres da população são privadas de vários direitos, entre eles, o direito a uma educação de qualidade, essa realidade torna-se ainda mais contundente e pior – mais invisível ou naturalizada – em se tratando de pessoas condenadas pelo sistema de justiça penal. Excelência, no presente caso, conforme as informações expostas nos autos do processo, o apenado adquiriu aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio e tal atitude merece ser gratificada, como uma forma de ressocialização e de recompensar o preso pela sua nobre atitude de estudar em ambiente de cárcere, quando, por muitas vezes, não há recursos, estrutura ou força de vontade para tanto. É possível a abreviação da pena do sentenciado diante da aprovação ENEM, ainda que tenha concluído o ensino superior antes do encarceramento e ainda que tenha havido alteração normativa (Portaria MEC n. 468, de 03/04/2017), retirando a previsão de que a aprovação no ENEM implicaria a conclusão de ensino médio. Ademais, o ENEM tem como finalidade viabilizar o ingresso do aprovado em universidades públicas ou particulares, inclusive com concessão de bolsa de estudos total ou parcial, de maneira que não afeta o direito de remição eventual exclusão do efeito secundário, que seria a conclusão do ensino superior.

A aprovação no ENEM tem por finalidade o ingresso dos candidatos em universidades públicas e privadas, bem como concessão de bolsas de estudos de diversas modalidades, como por exemplo PROUNI, FIES , SISU, além de bolsas de estudo em universidades privadas, de modo que a certificação de conclusão do ensino médio se mostrava como efeito secundário da aprovação no referido exame, razão pela qual o fato de não haver mais tal certificação não pode implicar em não concessão do benefício da remição, ainda mais por conta de todas as oportunidades escolares que são possibilitadas em virtude da aprovação no ENEM, fato que deve sim ser considerado pelo Juízo da execução penal para concessão do benefício da remição ao apenado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), interpretando "in bonam partem" o artigo 126, §5º da LEP, bem como a Recomendação nº 44 do CNJ, tem admitido a utilização da remição em face da realização de atividades que não estejam expressamente indicadas no artigo 126 da LEP, possibilitando o reconhecimento do instituto aos apenados aprovados no ENEM, em razão de estudos feitos durante o cumprimento da pena, ainda que eles já tenham concluído o exame médio antes do início da execução penal, o que é o caso dos autos, já que o apenado já possui o ensino médio completo.

Dessa forma, nos termos do parecer ministerial, para conceder a remição de 133 dias por aprovação no ENEM com fundamento na Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como do STJ.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou total provimento, para proceder a remição da pena, nos termos requeridos, devendo o juízo da execução proceder tal determinação.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 31/07/2023